Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001817-07.2020.811.0000
Agravante: Luciana de Souza Gattass Crepaldi
Agravado: Município de Cáceres
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luciana de Souza Gattass Crepaldi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido de Antecipação da Tutela de Reintegração ao Cargo Público Efetivo n. 1006067-02.2019.8.11.0006, indeferiu o pedido liminar, pelo qual pleiteava o reconhecimento da nulidade do Decreto Municipal n. 732/2019, para preservar os efeitos do Decreto n. 442/2008, que lhe reconhecia o direito à incorporação dos vencimentos inerentes à função gratificada de Secretária Municipal, que outrora exercera.
Sustenta a Recorrente que a Administração Pública decaiu do direito de rever o seu ato, inerente à concessão do citado benefício, porquanto ultrapassados mais de 10 (dez) anos desde a sua edição, circunstância que, em seu entender, demandaria a convalidação do ato administrativo, permitindo-se o reconhecimento, de imediato, do seu direito ao restabelecimento da percepção dos vencimentos mensais, nos moldes antes realizados.
Aduz que a abruta modificação no seu cálculo salarial, extraindo-se a verba antes incorporada, resultou sério impacto em seu orçamento familiar, culminando, inclusive, na necessidade do cancelamento do seu plano de saúde, o que espelha a ilegalidade do ato impugnado, haja vista afrontar o princípio da segurança jurídica.
Defende que, de qualquer modo, faz jus à incorporação salarial, posto que ingressou no Serviço Público, mediante concurso, em 17/01/1994, e ocupou diversos cargos em comissão ou funções de confiança ao logo de mais de 10 (dez) anos.
Posto isso, pretende a concessão de efeito ativo, para a imediata suspensão dos efeitos do Decreto n. 732/2019, restabelecendo-se o pagamento de seus vencimentos, acrescidos da incorporação da função gratificada alhures mencionada.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como porque foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porque, da verificação do caderno processual, observa-se cuidar, a hipótese, da revisão de um ato administrativo, segundo o princípio da autotutela, haja vista a evidência de uma possível ilegalidade, ocorrida no ato de sua criação.
Sabe-se que, em casos tais, se comprovada a contrariedade dos ditames legais, em regra, opera-se a máxima segundo a qual um ato administrativo nulo não gera efeitos, não faz coisa julgada e, tampouco, se convalida com o simples decurso do tempo.
Além disso, pelo que se observa dos autos, a revisão foi precedida de processo administrativo, o que denota, em tese, a legitimidade da ação do Ente Municipal.
Por fim, em que pese à arguição da Agravante, de que a negativa do pagamento acrescido da função gratificada incorporada contrariaria a liminar deferida no feito de base, como o próprio Juízo a quo fundamentou, tal liminar, apenas, conferiu o direito à reintegração ao cargo efetivo, haja vista o viés de ilegalidade observado no ato administrativo, tão somente, nesse ponto, dada a inexistência de motivos suficientes à demissão, sendo silente o aludido decisum, no que tange à legalidade da revisão do ato administrativo da incorporação, cujo exame reservou-se à oportunidade do mérito.
Logo, ausente a verossimilhança do alegado, não há falar no deferimento do efeito ativo.
Por essas razões, nesta fase de cognição não exauriente, entendo improvável o provimento deste Agravo, circunstância que desautoriza a concessão da pretendida liminar recursal.
Posto isso, uma vez não preenchidos os completos requisitos necessários a tal fim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator